Tribunal: TJMT
Processo: 1014380-85.2024.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014380-85.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[KENNED DE ARRUDA OTAVIANO - CPF: 061.813.891-99 (APELANTE), JOICY PAULO DA COSTA - CPF: 021.479.061-40 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEVERSON LUIS BROETTO - CPF: 008.694.051-10 (VÍTIMA), ARISTOTELES CADIDE DA SILVA - CPF: 502.369.031-87 (TESTEMUNHA), JORGE HENRIQUE BEDIN - CPF: 021.360.881-22 (TESTEMUNHA), LAYS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 060.701.025-84 (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014380-85.2024.8.11.0002

APELANTE: KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

Ementa
. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PROVA DA MATERIALIDADE E AUTORIA. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal contra sentença que condenou o réu à pena de 1 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, substituída por uma restritiva de direitos, pela prática do crime de receptação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante pelo crime de receptação, especialmente quanto ao elemento subjetivo do tipo penal – o conhecimento da origem ilícita do bem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A materialidade e autoria do crime restaram comprovadas por boletim de ocorrência, auto de prisão em flagrante, e depoimentos colhidos em juízo.

4. A aceitação de transportar veículo de alto valor, sem documentos e mediante o recebimento de valor incompatível, revela assunção consciente do risco quanto à ilicitude da origem, caracterizando dolo eventual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso desprovido. Teses de julgamento: “1. O dolo eventual é suficiente para a configuração do crime previsto no art. 180,
caput
, do Código Penal.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, art. 180,
caput
; CPP, arts. 156 e 387, IV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp 1.808.525/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 25.06.2019.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014380-85.2024.8.11.0002

APELANTE: KENNED DE ARRUDA OTAVIANO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

Kenned
de Arruda Otaviano
contra
sentença pro
ferida
pelo
J
uízo da
4
ª
Vara
Criminal

da Comarca de
Várzea Grande
/MT
, que
o
condenou

à

pena de

1
(
um
) ano de reclusão,
em
regime
inicial
aberto, e
1
0 (
dez
) dias-multa, pela prática
do crime
de
receptação
,
previsto
no artigo 180,
caput
, do Código Penal
.

A pena privativa de liberdade

foi substituída por
uma
restritiva de direito
,

a ser fixada pelo Juízo da Execução Penal.

Inconformad
a
,
a defesa
pleitei
a

a
absolvição

do apelante
, por ausência de
prova
suficiente
quanto ao
dolo específico exigido para a configuração do tipo penal.

Alega que a decisão desconsider
ou
a versão do réu de que desconhecia a origem ilícita do bem. Aponta contradição entre os depoimentos policiais e o interrogatório do acusado acerca do valor que seria pago pelo transporte e defende que, diante da dúvida razoável, deve incidir o princípio
in dubio pro reo
.

Pugna, subsidiariamente, pela manutenção do afastamento da condenação ao pagamento de reparação civil.

Em contrarrazões, o Ministério Público
pugna
pelo desprovimento do recurso
, mesmo caminho trilhado pela
Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

À
douta revisão.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1014380-85.2024.8.11.0002

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
Kenned de Arruda Otaviano
pela prática do crime de receptação, conforme descreve excerto da peça acusatória,
in verbis
:

“(...)
Conforme apurado, no dia 14/08/2023, por volta das 19h30, em via pública, localizada na BR-163, próximo ao Biodiesel e ao Rio Pari, KM 47, em Várzea Grande-MT, durante a prática de roubo e extorsão, foi subtraído o Caminhão Trator Volvo, FH 540 6x4T, cor branca, Placa QBG-4J14, da vítima Cleverson Luiz Broetto; conforme descrito no boletim de ocorrência nº 2023.228899 (id. 152863056).

Em seguida, em horário incerto, o denunciado Kenned de Arruda Otaviano recebeu o Trator Volvo, FH 540 6x4T, cor branca, Placa QBG-4J14, para transportá-lo até endereço incerto, pelo valor de R$ 5.000,00.

Nesse ínterim, por volta das 07h15 do dia 15/08/2023, o responsável pelo rastreamento conseguiu localizar o último sinal dos veículos, o que levou os policiais a se dirigirem às imediações da MT 351, ocasião em que recuperaram os dois conjuntos de semirreboques e a dolly (v2 qbf9b48 sr/facchini srf cb, v3 qbf9b18 r/facchini re dl e v4 qbf9b28 sr/facchini srf cb), da vítima Cleverson Luiz Broetto.

Ato contínuo, mais uma vez orientados pelo sinal do aparelho de rastreamento, os policiais realizaram diligências e localizaram o veículo roubado Trator Volvo, FH 540 6x4T, cor branca, Placa QBG-4J14 estacionado nas imediações da Rodovia dos Imigrantes, em Várzea Grande-MT, no qual estava o denunciado Kenned de Arruda Otaviano, se preparando para deixar o local.

Ante o exposto, o
Ministério Público
denuncia
Kenned de Arruda Otaviano
como incurso no art.
180 do CP
(...)”.

Na audiência de instrução e julgamento foram colhidos os depoimentos da vítima Cleverson Luiz Broetto, PRF Jorge Henrique Bedin, PRF Lays Pereira Nascimento, e o réu interrogado.

Após regular instrução processual, o Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande julgou procedente o pedido contido na exordial e condenou
Kenned de Arruda Otaviano
, pela prática do crime de
receptação
,
em sentença assim proferida:

“(...)
Deflui dos elementos probatórios carreados aos autos dever prosperar a denúncia.

A materialidade quanto ao crime de receptação restou comprovada como se vê dos autos do inquérito policial (id. 152862791 e ss.); Auto de prisão em flagrante delito (id. 152863054); Boletins de Ocorrência nº 2023.229966 e nº 2023.228899 (id. 152863055 e 152863056), e Relatório da Autoridade Policial (id. 152863486). A existência do crime restou suficientemente provada nos autos.

A autoria por parte do réu em relação ao crime de receptação restou fartamente demonstrada nas provas capitaneadas aos autos.

Em juízo o ofendido Cleverson Luiz Broetto (id. 200496362), em síntese narrou que foi vítima de um roubo de um Trator Volvo, no dia 14/08/2023, na BR-163, declara que este caminhão foi recuperado um dia posterior ao roubo.

A PRF Lays Pereira Nascimento (id. 200496361), ao ser inquirida em juízo, narrou em síntese que na data dos fatos a equipe policial recebeu a denúncia do roubo do automóvel, assim, foram em busca da res furtiva, declara que um assessor jurídico da empresa vítima apresentou as coordenadas no GPS de onde o veículo estaria. Destarte, se deslocaram até o local e encontraram apenas os semirreboques, contudo, uma outra equipe policial realizou diligências nas proximidades e localizaram o cavalo trator, oportunidade que encontraram o réu, que este declarou aos policiais que receberia a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para levar o veículo até uma terceira pessoa.

O PRF Jorge Henrique Bedin, ao ser inquirido em juízo (id. 200496360) relatou em síntese que receberam a denúncia do roubo e que o senhor Cadidé (assessor jurídico da empresa) informo que possuía a localização do veículo. Dessa forma, se dirigiram até o local e acharam somente os semirreboques, todavia, uma outra equipe policial realizou diligências nas proximidades e localizaram o cavalo trator. Relata que o acusado disse que iria entregar o veículo para receber o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Informa que o réu foi colaborativo na abordagem.

O réu Kenned de Arruda Otaviano, ao ser interrogado em juízo (id. 200496358), declarou em síntese que não tinha ciência que a carreta era roubada, que um filho de um colega seu, ligou para ele e disse (Kenned, tô com uma carreta aqui, ela precisa levar ali perto da imigrante do Capão, vai ter um loneiro ali, cê pode deixar ela, ele sabe, ele vai “insulfimar” ela pra mim, vai arrumar a fiação e uns negócio de ar-condicionado). Dessa forma, o réu questionou o seu colega se tinha alguma coisa de errada com o veículo, o que foi negado pelo seu amigo. Relata que seu colega iria pagar R$ 500,00 (quinhentos reais) pelo serviço, inclusive pagaria até o uber para o retorno do acusado. Sendo assim, Kenned se dirigiu até a carreta, pegou a chave e de repente os policiais lhe abordaram, declara que também informou aos policiais que deixaria o automóvel num loneiro a fim de ganhar R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pela detida análise do maciço probatório resulta comprovado que o réu praticou o crime de receptação. O conjunto probatório, afasta a tese defensiva de desconhecimento da origem ilícita do bem. A conduta do réu, ao aceitar transportar um veículo de grande porte, de alto valor, recém-subtraído, por valor incompatível com o serviço e sem qualquer garantia formal, revela evidente dolo eventual ou, ao menos, indiferença quanto à origem do bem, assumindo o risco de estar lidando com objeto de crime.

Como é sabido, o tipo penal do art. 180, caput, do Código Penal, admite a forma dolosa genérica, sendo suficiente a consciência da origem ilícita do bem ou o agir em evidente situação de suspeição, sem diligência mínima para verificar a procedência, o que se verifica de modo inequívoco nos autos.

A versão apresentada pelo réu, não encontra amparo em nenhuma outra prova dos autos e revela-se construída apenas em seu interesse, visando eximir-se da responsabilidade penal, o que enfraquece ainda mais sua credibilidade.

Não trouxe informações aos autos que pudessem levar à pessoa que o teria contratado para proceder o translado do caminhão. Dessa forma, restando comprovada a posse recente do bem subtraído, sem justificativa plausível, e evidenciado o dolo do agente.

Assim, resta demonstrada a presença do delito de receptação, através das provas obtidas em juízo e demais colacionadas aos autos.

A condenação do réu se impõe nos termos da denúncia, impossível acolher as teses levantadas pela ilustrada e esforçada defesa pela improcedência e absolvição do réu, bem como pela desclassificação para modalidade culposa, porque as mesmas não encontram guarida no conjunto probatório dos autos.

Quanto às circunstâncias legais genéricas, nada há a ser considerado.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, julgo procedente o pedido contido na denúncia e, por consequência, condeno o réu Kenned de Arruda Otaviano, qualificado nos autos, por infringir o art. 180, caput, do Código Penal.
(...)”.

A defesa insurge-se contra o decreto condenatório e centraliza sua tese recursal na insuficiência probatória quanto à presença do elemento subjetivo do tipo penal – o conhecimento da origem ilícita do bem.

A
materialidade
do crime de receptação encontra-se demonstrada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência e relatório policial.

No que se refere à
autoria
, o acervo probatório produzido durante a instrução processual revela-se coeso e consistente, afastando qualquer dúvida de que o apelante praticou a conduta narrada na denúncia.

Em juízo, Cleverson Luiz Broetto confirmou ter sido vítima de um crime de roubo de um Trator Volvo, ocorrido no dia 14 de agosto de 2023, na BR-163, o qual foi recuperado no dia seguinte.

A PRF Lays Pereira Nascimento, ouvida sob o crivo do contraditório, declarou que a equipe policial, após receber notícia do roubo, utilizou coordenadas fornecidas pelo sistema de rastreamento para localizar os semirreboques. Posteriormente, outra equipe policial realizou diligências nas proximidades, onde encontrou o cavalo trator e o apelante, o qual afirmou que receberia cinco mil reais pelo transporte do veículo até um terceiro.

No mesmo sentido, o PRF Jorge Henrique Bedin relatou que, após a comunicação do roubo e indicação da localização do veículo pelo assessor jurídico da empresa, dirigiram-se ao local onde encontraram apenas os semirreboques. Ato contínuo, outra equipe localizou o cavalo trator e o apelante, que declarou que entregaria o veículo a outrem mediante o pagamento de cinco mil reais.

Por sua vez,
Kenned de Arruda Otaviano
, em seu interrogatório judicial, afirmou desconhecer a origem ilícita da carreta, informando ter sido contactado pelo filho de um suposto colega, que lhe propôs transportar o veículo até a Rodovia dos Imigrantes, onde seria entregue a um ‘loneiro’ para reparos. Pelo serviço, receberia R$ 500,00 (quinhentos reais), incluindo o custeio do retorno por aplicativo.

Analisando detidamente o conjunto probatório, verifico que a tese defensiva não encontra respaldo nos elementos de convicção produzidos nos autos.

Segundo orientação jurisprudencial, no crime de receptação, a apreensão da
res furtiva
na posse do agente opera uma alteração no campo probatório; não se trata de uma inversão do ônus da prova,
vedada pelo ordenamento jurídico brasileiro
, mas de adequada distribuição do encargo processual, como dita o art. 156,
caput
, do Código de Processo Penal.

Diante da posse injustificada do bem subtraído, cabe ao acusado apresentar versão verossímil e plausível quanto à licitude da sua origem, sob pena de se concluir, a partir do conjunto probatório, pela sua ciência acerca da proveniência ilícita.

No caso em tela, o apelante foi preso em flagrante na condução do Trator Volvo, FH 540 6x4T, Placa QBG-4J14,
um dia após
sua subtração.

Interrogado judicialmente, apresentou narrativa exculpatória, afirmando que desconhecia a ilicitude da origem do bem e que o transporte visava reparos no veículo.

Entretanto, tal versão restou isolada no conjunto probatório, visto que a defesa não se desincumbiu do ônus de corroborá-la com qualquer elemento externo.

O apelante não identificou o suposto contratante – tampouco seu filho – e não arrolou testemunhas capazes de confirmar a alegada negociação de boa-fé.

A tese defensiva, portanto, colide com os depoimentos prestados pelos policiais rodoviários federais responsáveis pela prisão, os quais asseveraram, em juízo, que o réu declarou que receberia o montante de R$ 5.000,00 pelo transporte do caminhão.

A alegação de contradição entre a versão do réu (que menciona R$ 500,00) e os depoimentos policiais (que indicam R$ 5.000,00) não configura dúvida razoável, mas mero conflito entre autodefesa e prova testemunhal.

Partindo-se da premissa fática de que o transporte seria remunerado com quantia manifestamente desproporcional à natureza e extensão do serviço, exsurge, de forma inequívoca, o elemento subjetivo do tipo penal.

A aceitação de proposta de valor tão elevada, sem qualquer formalidade ou justificativa plausível, evidencia que o réu tinha ciência da origem criminosa do bem, ou, ao menos, assumiu o risco de assim agir.

Ainda que se afastasse o dolo direto, o dolo eventual estaria plenamente configurado, haja vista ser inconcebível que alguém aceite conduzir veículo de alto valor, em torno de trezentos mil reais, desacompanhado de documentos obrigatórios ou nota de serviço.

A conduta de aceitar o transporte em tais circunstâncias revela, no mínimo, desprezo pela origem do bem, o que basta para a caracterização do dolo exigido pelo art. 180,
caput
, do Código Penal.

Ressalto que o delito de receptação dolosa admite tanto o dolo direto quanto o eventual – sendo este último caracterizado pela assunção consciente do risco de lidar com objeto de crime.

No tocante à reparação civil (art. 387, IV, do CPP), o juízo de origem indeferiu o pedido ministerial de fixação de indenização, o que, diante da ausência de impugnação ministerial sobre esse ́pnto, impõe-se a manutenção da decisão, sob pena de violação à
reformatio in pejus
.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por
Kenned de Arruda Otaviano
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025